Tribunal: STF
Processo: ARE 1601802
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal, assim ementado (Doc. 22, fl. 7):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 0006306-43.2016.4.01.3400. ILEGITIMIDADE. O título judicial formado no RMS nº 25.841/DF reconheceu o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme requerido na petição inicial daquele Mandado de Segurança Coletivo, de modo que só possuem legitimidade para a execução os associados que lograram preencher esses requisitos. Precedentes.”
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 33), foram rejeitados (Doc. 45).
No Recurso Extraordinário (Doc. 54), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, FERNANDO DALL’AGNESE aponta violação ao art. 5º, XXI, da CF/1988,  e aos Temas 82 e 499 do STF, na medida em que o acórdão recorrido permitiu que se discuta o mérito da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, ajuizada pela ANAJUCLA, sem a participação da associação que representou a parte embargante no processo de conhecimento.
Requer, assim, o provimento do presente recurso para reconhecer “a impossibilidade de discussão da legitimidade ativa dos associados listados na petição inicial da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400 em sede de ação de cumprimento de sentença”, reconhecendo “a legitimidade ativa da parte recorrente para executar o título executivo firmado na ação coletiva retro citada, determinando-se o prosseguimento da Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva nº 5006709- 85.2022.4.04.7100” (Doc. 54, fl. 11).
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido ao fundamento de que o Tribunal de origem apreciou a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição (doc. 72).
No Agravo, a parte recorrente refuta os fundamentos de inadmissibilidade do RE (Doc. 82).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.

Além disso, o Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade do recorrente para o ajuizamento do cumprimento de sentença ao fundamento de que (a) “O título judicial formado no RMS nº 25.841/DF reconheceu o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme requerido na petição inicial daquele Mandado de Segurança Coletivo, de modo que só possuem legitimidade para a execução os associados que lograram preencher esses requisitos” (Doc. 22); e (b) “embora o nome do exequente/agravado conste na lista juntada nos autos da ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81. Em decorrência, tenho que merece prosperar a irresignação manifestada pela parte agravante no ponto, com o reconhecimento da ilegitimidade do agravado para o ajuizamento do cumprimento de sentença originário” (Doc. 22, fl. 6).
O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica do seguinte julgado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. APOSENTADORIA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 6.903, DE 1981. INEXISTÊNCIA. RMS Nº 25.841/DF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. CONTRARIEDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário pela qual se impugnou acórdão em que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu pela legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença em desfavor da Fazenda Pública, com base em título executivo coletivo reconhecendo o direito a diferenças da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) para juízes classistas. 
2. A recorrente requer o provimento do apelo extremo para reformar o acórdão recorrido e extinguir a execução. Argumenta que o recorrido não tem legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença, pois, embora seu nome conste da lista inicial da ação coletiva, ele não se enquadra nos requisitos estabelecidos pelo título executivo, restrito a ex-juízes classistas de 1º Grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981.
3. No acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, objeto do recurso extraordinário, foi reconhecida a legitimidade ativa do exequente e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a inclusão em rol apresentado na petição inicial da ação coletiva seria suficiente, mesmo que o exequente não tivesse se aposentado sob a Lei nº 6.903, de 1981. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir os limites subjetivos da coisa julgada em título executivo coletivo decorrente de mandado de segurança e se a simples inclusão do nome em lista anexa à petição inicial da ação coletiva, por si só, confere-lhe legitimidade ativa para execução individual, quando não preencher os critérios específicos definidos na decisão que formou o título. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, ajuizada pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho (Anajucla), tinha como objetivo executar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RMS nº 25.841/DF. 6. A análise do acórdão no RMS nº 25.841/DF revela que o título executivo beneficiou somente os magistrados classistas de 1º Grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas, conforme o pedido inicial do mandado de segurança. 7. A mera inclusão do exequente em listagem juntada à inicial da ação coletiva, por si só, não é suficiente para conferir legitimidade para o cumprimento individual de sentença se ele não preenche os requisitos e limites subjetivos estabelecidos no título executivo. É indispensável verificar, caso a caso, se o indivíduo se enquadra nos termos da coisa julgada. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada em agravo regimental na reclamação ajuizada pela Anajucla (Rcl nº 68.702- AgR/RS), já consolidou o entendimento de que a decisão no RMS 25841/DF limitou-se aos "magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas", não sendo possível estender os efeitos da decisão a quem não se enquadra nesses limites subjetivos, sob pena de afronta à coisa julgada. 
IV. DISPOSITIVO 9. Agravo provido e recurso extraordinário provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença pela qual se extinguiu a execução.” (ARE 1574931 / RS, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 24/11/2025)
Adite-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária em face da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).

No mesmo sentido, vejam-se as decisões monocráticas proferidas no ARE 1600200 / DF, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/5/2026; ARE 1537016 / PR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/2/2025; ARE 1592773 / RJ, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, DJe de 24/03/2026; e ARE 1543683 / RS, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 11/4/2025, esse último assim ementado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUÍZES CLASSISTAS. ILEGITIMIDADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL (PAE). NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. 
I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se reconheceu a ilegitimidade ativa de ex-juiz classista, não aposentado sob o regime da Lei nº 6.903, de 1981, para cumprir sentença coletiva referente à Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE), originada da decisão no RMS nº 25.841/DF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante tem legitimidade ativa para executar título executivo formado em ação coletiva, considerando os critérios subjetivos definidos na decisão transitada em julgado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No acórdão recorrido se estabelece que o título executivo beneficia apenas magistrados aposentados sob o regime da Lei nº 6.903, de 1981, excluindo, portanto, aqueles que não se aposentaram sob esse regime, como é o caso do recorrente. 4. A análise do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável seria necessária para determinar a legitimidade ativa do recorrente, mas tal reexame é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Inexiste identidade material entre a questão tratada e os precedentes de repercussão geral apontados (Temas nº 82 e nº 499 do ementário da Repercussão Geral), nos quais se dispõe sobre representação e eficácia subjetiva de coisa julgada em ações coletivas, mas não aplicáveis ao caso específico do recorrente. 
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.”

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente